Tribunal: TJDFT
Processo: 0068407-50.2004.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0068407-50.2004.8.07.0001 AGRAVANTE: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR AGRAVADA: MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o agravo em recurso especial interposto no ID 69627554, no dia 12/03/2025 às 12h30, veio desacompanhado das razões recursais. No mesmo dia, às 12h51, a agravante alega que houve erro do sistema PJe, sem qualquer comprovação, pugnando pela juntada do recurso em sua totalidade (ID 69630375). Considerando que o juízo de admissibilidade do agravo em especial é de competência privativa do Superior Tribunal de Justiça e que, publicado o juízo negativo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF), passo a análise do agravo interposto, nos termos do artigo 1.042, §4o, do CPC. Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026